Tribunal: TJDFT
Processo: 0731332-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731332-06.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON FARIAS RAMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERSON FARIAS RAMOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF nos autos da ação de conhecimento n. 0722235-70.2022.8.07.0003, proposta em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, objetivando o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de sobrestar a realização de descontos em sua conta corrente, relativos às parcelas de mútuos feneratícios celebrados pelas partes, bem com a restituição dos valores descontados nos meses de julho e agosto de 2022. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 118831586 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que se trata de dívida prescrita, porquanto relacionada a empréstimos contraídos há mais de 9 (nove) anos. Assevera que os descontos realizados comprometem a integralidade de sua remuneração, circunstância que representa ofensa à sua dignidade como pessoa humana. O agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente relativos aos contratos indicados na inicial, bem como para determinar a restituição dos valões descontados nos meses de julho de agosto de 2022. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja concedida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária. Comprovantes de recolhimentos do preparo acostados aos autos sob os ID’s 39769260, 39769261, 39769263 e 39769264. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 39804228, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões ofertadas no ID 41044258. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do processo originário, constata-se que foi proferida sentença (ID 140319802), no dia 20/10/2022, pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para tornar definitiva a tutela de urgência, determinando a restituição das importâncias de R$ 1.880,00 (mil oitocentos e oitenta reais) e de R$ 2.230,58 (dois mil duzentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), bem como aqueles descontados no curso da ação, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Ademais, o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o julgamento do mérito da ação originária, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.